Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-30.2020.8.11.0107
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000158-30.2020.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADELINA RECH VEDANA EIRELI - ME - CNPJ: 36.916.955/0001-30 (APELANTE), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ADELINA RECH VEDANA - CPF: 557.725.101-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração oposto por
ADELINA RECH VEDANA IRELI
contra acórdão proferido no julgamento do recurso inominado que, por maioria, desproveu o recurso do embargante mantendo a sentença que não reconheceu e não conheceu do recurso do Estado.

Posteriormente, foram acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, mas sem alterar o resultado do julgamento – id. 323110392.

A embargante alega, em síntese, a existência de contradição, sob o argumento que “
a embargante afirmou que o acórdão embargado também contrariou o item I.1 do IRDR no 9. Com efeito, o item I.1 não elenca a criação do Decreto Estadual no 1.986/2013 dentre os eventos interruptivos da prescrição
”.

Assevera que “
Entretanto, com outras palavras o acórdão embargado concluiu que o surgimento do Decreto Estadual no 1.986/2013 interrompe o prazo de 5 anos que já estava em curso, o qual recomeça a contar por mais 5 anos!
”.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à
rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

No caso, o acórdão questionado foi claro ao dispor que “
No caso, embora o ato seja em 29/07/2009 e o primeiro julgamento administrativo em 26/06/2016, o
prazo prescricional somente começa a incidir em 1o/11/2013, nos termos do IRDR n 9o, razão pela qual em 26/06/2016 não transcorreu o prazo quinquenal entre a vigência do decreto e julgamento
”.

Ora, o voto condutor não fixou o marco 1o/11/2013 como marco interruptivo, mas tão somente reconheceu que somente nesta data começa a fluir a prescrição, diante do advento do decreto que regulamento a prescrição punitiva.

Ressalta-se, ainda, que o fato do Decreto Estadual 1986/2013 serem aplicados aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma,
mas não finalizados até a data de 1o/11/2013
,
não impôs a retroatividade do prazo prescricional
, uma vez que fixou que “
devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19
”.

Aliás, para corroborar com a fundamentação foi mencionado o acórdão da relatoria do Des. Rodrigo Roberto Curvo, autos no 1000031-37.2021.8.11.0017, em que dispõe “
Não ocorreu prescrição da pretensão punitiva, pois a constituição do crédito se deu em 30/03/2017, dentro do prazo quinquenal contado de 1o/11/2013, data de entrada em vigor do Decreto Estadual 1.986/2013”.

Portanto, o Decreto Estadual 1.986/2013 é aplicado aos processos anteriores ao decreto e ainda não finalizados na data do seu advento, no entanto, os prazos somente começam a fluir em
1o/11/2013
.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026